Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701780-31.2020.8.07.0011 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CARLÚCIO JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. TRANSPLANTE DE FÍGADO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. I. O consumidor tem direito subjetivo à cobertura de transplante hepático prescrito para o tratamento de doença contemplada no contrato de assistência à saúde. II. O contrato de assistência à saúde deve ser interpretado à luz do princípio da universalização que se extrai dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998. III. Cláusula que exclui, com carga altamente genérica, todos os procedimentos que estejam fora do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não atende aos pressupostos de validade previstos nos artigos 6o, inciso III, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 16, inciso VI, da Lei 9.656/1998. IV. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui apenas a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser validamente invocado para a negativa de transplante vital para o tratamento da grave doença acomete o consumidor. V. É defeso ao fornecedor limitar direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, na linha do que prescreve o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 51, §1o, inciso IV, e 54, §§3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que a negativa de cobertura do transplante de fígado em questão se deu em virtude de cláusula limitativa expressa que não previa o pagamento do referido procedimento, tendo em vista que a ANS prevê apenas a obrigatoriedade de custear o transplante de rim e córnea. Afirma que a citada cláusula contratual está em total consonância com a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Defende a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro destes negócios jurídicos. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 31181425). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 51, §1o, inciso IV, e 54, §§3o e 4o, ambos do CDC, 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025